Tribunal: TJDFT
Processo: 0740224-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740224-64.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: LARC COSMÉTICOS E PRODUTOS PARA SALÕES DE CABELEIREIROS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. MICROEMPRESAS. CUMULAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO §4o DO ART. 9o DA LEI 123/2006. DESCABIMENTO DO REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO ADMINISTRADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu pedido de redirecionamento da execução fiscal para sócio administrador de microempresa. 2. O Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.371.128/RS) firmou o seguinte precedente qualificado na apreciação do Tema Repetitivo 630: “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”. 3. Ressalta-se, ainda, a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 981 (REsp 1.645.333/SP): “O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN.”. 4. Contudo, na situação em tela, a sócia gerente não figura como coobrigada tributário na Certidão de Dívida Ativa - CDA que aparelha o processo executivo. A responsabilização pessoal do administrador da pessoa jurídica depende de comprovação da prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos (art. 134 e 135 do CTN). 5. Além da necessidade de comprovação de dissolução irregular ou fraude, nas hipóteses de empresas de pequeno porte e microempresas, em observância aos §§4o e 5o do art. 9o da Lei Federal 123, incide a responsabilidade solidária quando a parte exequente também demonstrar, cumulativamente, os seguintes requisitos: descumprimento de obrigação principal; prática irregular praticada por empresários, sócios ou administradores; devido processo administrativo e judicial. 6. Verifica-se que, no caso concreto, Distrito Federal não cumpriu com o seu ônus de comprovar a alegada dissolução irregular de pessoa jurídica, pois os documentos acostados aos autos informam a extinção por encerramento liquidação voluntária antes da tentativa de intimação/citação. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, incisos I, IV e VI, e §§ 2° e 3°, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 134, inciso VII, e 135, inciso III, ambos do Código Tributário Nacional, e 9o, caput e §§ 4o e 5o, da LC 123/06, afirmando o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-administrador. Assevera que a dissolução da empresa é considerada regular quando há a devida realização do passivo e do ativo. Ressalta que a simplificação atribuída às microempresas e às empresas de pequeno porte não representa uma remissão dos créditos, mas mera facilitação do procedimento. Enfatiza que não há falar em preenchimento de diversos pressupostos, como a instauração de processo judicial ou administrativo ou, ainda, apuração de irregularidades dos sócios. Aduz que a mera baixa da empresa na Receita Federal não afasta a responsabilidade dos sócios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1°, incisos I, IV e VI, e §§ 2° e 3°, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois “não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere à apontada negativa de vigência aos artigos 134, inciso VII, e 135, inciso III, ambos do Código Tributário Nacional, e 9o, caput e §§ 4o e 5o, da LC 123/06, pois o Órgão Julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Contudo, no caso, a sócia gerente não figura como coobrigada tributário na Certidão de Dívida Ativa - CDA que aparelha o processo executivo, Certidão 0007637390, com data de constituição definitiva em 26/02/2016 e em 02/03/2016 (ID 27008665 – autos de origem). Com efeito, ainda se observada a comprovação de que a pessoa jurídica agravada se trata de em MICROEMPRESA (ID 147265279), o redirecionamento da execução fiscal dependeria de demonstração da alegada dissolução irregular da sociedade empresária executada; bem como dos requisitos do §4o do art. 9o da Lei Federal 123/2006. Embora se encontre demonstrada a atuação da pessoa indicada pelo exequente, M.P.R.C., como sócia administradora no momento da dissolução irregular (ID 53672335 - Pág. 2), verifica-se a ausência de prova de ato praticado com infração de lei no caso concreto. A parte agravante também não comprovou a alegada dissolução irregular da sociedade. Na ficha Junta Comercial acostada aos autos consta informação de extinção por encerramento liquidação voluntária (ID 147265279 – autos de origem), desde 15/12/2015 (ID 147265280 – autos de origem). Inexiste informação nos autos de que ciência sobre débitos não quitados na data do encerramento voluntário. A certidão lavrada por oficial de justiça, sobre a não localização da empresa no endereçamento contido na última alteração contratual (ID 147265283 - Pág. 3 – autos de origem), não acarreta presunção de dissolução irregular, pois a pessoa jurídica agravada já havia encerrado as suas atividades, desde 2015, na data da tentativa de intimação” (Id 62132591). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016